Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUCESSÃO CONTRATUAL TÁCITA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA SEM OPOSIÇÃO DA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, §5o c/c arts. 219, 224, §2o e 231, inc. VII, todos do CPC, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis da publicação da sentença. Protocolizada a petição recursal dentro do prazo estabelecido, a apelação é manifestamente tempestiva.
2. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.
3. Demonstrando a contratada que houve anuência da contratante com a sucessão contratual, não há se falar em ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.